Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0720715-41.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: VICTOR HUGO BELCHIOR LUCAS DE PAIVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada em Embargos de Declaração pela Defesa (id 78335092), na qual requer o destaque do julgamento dos embargos de declaração da pauta virtual, com inclusão em sessão presencial, com fundamento no art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT. Sustenta que os embargos opostos não se limitam à correção de vícios formais, mas envolvem alegações de premissa fática equivocada e contradição no acórdão embargado, com possível efeito modificativo, motivo pelo qual pleiteia o julgamento presencial, com fundamento no art. 124-A, II, do RITJDFT. Requer, ainda, a realização de sustentação oral, com base no §2o do art. 124-A do RITJDFT e no art. 11 da Portaria GPR 359/2025, sob o argumento de que a relevância da matéria justificaria a manifestação oral da Defesa na assentada presencial. É o relato do necessário. DECIDO No que se refere ao pedido de destaque, o requerimento merece acolhimento. O art. 124-A, II, do RITJDFT estabelece que: Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (...) II – por qualquer uma das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão. No caso, o pedido foi formulado de maneira tempestiva, razão pela qual determino o destaque do feito, para julgamento em sessão presencial da 3a Turma Criminal, cabendo à Secretaria promover a devida inclusão em pauta e comunicação às partes. Por outro lado, o pedido de sustentação oral não comporta acolhimento. Embora a Defesa invoque o art. 11 da Portaria GPR 359/2025, tal norma não pode prevalecer sobre o Regimento Interno, que possui hierarquia normativa superior e disciplina de forma expressa e taxativa as hipóteses de cabimento de sustentação oral. Com efeito, o art. 110, III, do RITJDFT dispõe: Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) III – embargos de declaração. A vedação é objetiva e incide independentemente da existência de pedido de efeitos infringentes, pois os embargos de declaração mantêm natureza integrativa e aclaratória, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame ampliado da matéria. Assim, ainda que o julgamento seja deslocado para sessão presencial, não há fundamento regimental para autorizar sustentação oral, permanecendo aplicável a vedação expressa do art. 110, III, do RITJDFT. Neste quadro, nos termos do art. 124-A, II, e do art. 110, III, ambos do Regimento Interno desta Corte, DEFIRO o pedido de destaque para inclusão do feito em pauta presencial e INDEFIRO o pedido de sustentação oral, por expressa vedação regimental. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator